Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702070-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: SEBASTIANA VIEIRA INOCENCIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASBR – Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados do Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 221725399 do processo n. 0713184-13.2024.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença de título executivo judicial constituído em ação monitória, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Sebastiana Vieira Inocêncio (agravada) para declarar a nulidade da citação, determinar o desbloqueio de valores realizado via Sisbajud, converter o cumprimento de sentença em procedimento monitório e determinar a abertura de prazo para apresentação de contestação. Em suas razões recursais (ID 68063976), a agravante sustenta, em síntese, a validade da citação promovida nos autos, na forma do art. 248, § 4o, do CPC. Afirma que “os AR citados foram devidamente recebidos e assinados pelo agente de portaria responsável, o qual ao não declinar o recebimento, indicando a referida mudança, atesta que ainda estava recebendo correspondências em nome da Sra Sebastiana.”. Informa que o endereço em que foi realizada a referida citação também consta como endereço da executada para fins fiscais, de modo que esta teria agido com desídia ao não informar a mudança e atualizar o cadastro fiscal. Alega que existem “diversas execuções em face da Agravada, todas apontando para o endereço que ela foi citada nos autos”. Argumenta que “apesar de indicar uma suposta mudança de endereço, a Agravada não comunicou tal fato a Agravante, e tampouco atualizou seu endereço nos meios oficiais aos quais a exequente poderia consultar, tornando impossível à exequente, sem qualquer indicação, adivinhar que o endereço não era o correto”. Sublinha estarem preenchidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No ponto, destaca que o perigo de dano reside no fato de que “se ocorrer o levantamento dos valores, o Agravo de Instrumento perderá o seu objeto e, a Agravante dificilmente recuperará os valores constritos”. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão, impedindo a liberação dos valores constritos até o julgado de mérito do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão, a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade e declarar válida a citação, com o regular prosseguimento do feito na origem. Preparo recolhido (ID 68063985). Em decisão ao ID 68115470, o pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido para suspender a eficácia da decisão agravada quanto à determinação de liberação imediata dos valores bloqueados via Sisbajud. Em petição ao ID 69086082, a parte agravada informa a realização de acordo extrajudicial entre as partes e a existência de pedido de homologação no Juízo de origem. Requer, portanto, que o recurso seja considerado prejudicado, na forma do art. 932, III, do CPC. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, insurge-se a associação exequente (agravante) contra decisão do d. Juízo a quo que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada (agravada), para declarar a nulidade da citação promovida nos autos, bem como dos atos processuais subsequentes. Por pertinente, transcreve-se o teor do r. pronunciamento judicial (decisão ao ID origem 221725399), in verbis: Chamo o feito à ordem. Diante dos Embargos de Declaração de ID 220884665 e compulsando os Autos verifico que o prazo para a parte exequente apresentar resposta a Exceção de Pré- Executividade era até o dia 16/12/2024, porém a decisão quanto a deliberação da Exceção de Pré-Executividade fora exarada dia 13/12/2024 não observando o prazo da parte exequente para resposta. Sendo assim, em função do respeito ao contraditório e da ampla defesa e afim de evitar qualquer alegação de nulidade, TORNO nula a decisão de ID 220872649. Tenho que diante da anulação da decisão de ID 220872649 os Embargos de Declaração estão prejudicados e portanto deixo de apreciá-lo. Passo a deliberar quanto a Exceção de Pré-Executividade levando em consideração a resposta da parte exequente de ID 221031528. Cuida-se de exceção de pré-executividade interposta no id. 219037057. Alega o Excipiente nulidade da citação, pois fora citado em endereço que não mais reside. O AR de citação do Excipiente encontra-se no id.203896029. É o relato necessário. DECIDO. Cinge-se a controvérsia na verificação de nulidade da citação do espólio da parte requerida nos autos da ação Monitória. A citação é o pressuposto de constituição da relação processual (art. 239, CPC), sendo que a sua ausência ou a irregularidade do ato citatório enseja a nulidade absoluta dos atos do processo em relação à pessoa a que se destinava (art. 280, CPC). Nesse contexto, sabe-se que o art. 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega demandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando esta for realizada em condomínios edilícios, desde que corretamente endereçada. No presente caso, restou comprovado que o inventariante não residia no condomínio quando da realização da citação via AR, tampouco que era o proprietário do imóvel em questão (id. 219037067 e ss), devendo ser, portanto, declarada nula a citação recebida por agente da portaria, afastando-se os efeitos da revelia. Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DIVERSO. SUBSCRITO POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO VÍCIO. 1. Os artigos 239 do CPC disciplina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo, dispondo, ainda, o artigo 280 do CPC ser nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais. 2. É inválida a citação quando a carta com aviso de recebimento foi direcionada e recebido por terceiro em endereço diverso da parte ré. 3. A falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual - artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal - gerando, por conseguinte, a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes que prejudiquem a parte. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357193, 07139105220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. (AgInt no AREsp 1854517/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021). Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE para acolher a arguição de nulidade da citação de id. 219042883 promovida no feito, TORNAR nulos todos os atos em decorrência dessa, determinar o desbloqueio de valores no Sisbajud de id. 219116637, converter o cumprimento de sentença em procedimento monitório e determinar a abertura de prazo para apresentação de contestação nos termos da decisão de id. 202070965. Sem custas processuais ou honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, com base nos fatos e fundamentos delineados no relatório. Sucede que, consoante se verifica dos autos de origem (processo n. 0713184-13.2024.8.07.0020), na data de 11/2/2025, a associação autora peticionou aos autos informando a realização de acordo extrajudicial entre as partes, para quitação total da dívida executada, e pugnando pela homologação do citado ajuste (ID origem 225580611). No dia 26/2/2025, o Juízo a quo homologou o acordo apresentado, nos termos da sentença ao ID origem 227184807. Como é cediço, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Desse modo, tendo em vista a superveniência de sentença homologatória de acordo na origem, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, interposto pela parte exequente, objetivando a reforma da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade da executada. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora